Tribunal: TJBA
Processo: 8010466-46.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010466-46.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BALBINO SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
PAULO JOSE QUEIROZ ALVES, RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA, LARA BONFIM BRAGA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
.
CONTRATO DE SEGURO

E PREVIDÊNCIA
INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. DANO MORAL
CARACTERIZADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de uma ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes do desconto em conta de consumidor correntista de quantia relativa a contrato de
seguro previdência privada não contratado
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em evidenciar se a conduta do banco é capaz de caracterizar a ocorrência de danos morais e a
fixação
do
quantum
indenizatório.

III. Razões de decidir

3.
Ausência de contrato.
Nulidade dos descontos feitos.

4
.
Em aplicação ao art. 14 do CDC, resta reconhecida a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço, sendo impertinente
os descontos realizados n
a conta bancária
do autor
.

5. Reconhecida a inexistência do contrato, deve a parte ré responder pelos prejuízos morais advindos do confisco do crédito disponível em conta. Fixação da indenização
de acordo
o parâmetro de jurisprudência deste TJBA.

8. A repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, se justifica se houver comprovada má-fé do credor, ou quando a cobrança se opera fora dos limites do quanto contratado. Hipótese dos autos.

9. Honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo

PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8010466-46.2023.8.05.0146
, em que é apelante
BALBINO SOARES DA SILVA

e apelad
o
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
A
R PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas
razões do voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA